Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-45.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001729-45.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUCELIA MARQUES DE ARRUDA - CPF: 080.721.221-00 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, não há como negar a existência de relação jurídica entre as partes.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado pela empresa de telefonia, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Tratando-se de ação genérica e superficial, com
ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, à toda evidência, presentes
indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUCELIA MARQUES DE ARRUDA
contra a sentença proferida na
Ação Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Pedido Tutela Urgência,
ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogou a liminar anteriormente concedida para exclusão do nome da autora dos órgãos restritivos de crédito e extinguiu o feito com resolução de mérito, bem como a condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter-lhe sido concedidas as benesses da gratuidade de justiça.

E ainda a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no montante de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (ID no 147068852).

Sustenta, em suma, a recorrente, o equívoco da sentença, porquanto, a seu ver, a requerida não comprova a origem e a legalidade do débito, pois não apresenta nenhum contrato assinado, gravação das interações telefônicas ou prova válida que pudesse demonstrar que contratou os serviços que originaram o débito.

Afirma que
desconhece e impugna a suposta utilização do serviço fornecido pela recorrida, ressaltando que as faturas e
prints
de telas, além de ser documentos unilaterais, não comprovam que os serviços tenham sido utilizados pela recorrente, pois estas sequer constam seus dados, podendo ser de qualquer outra pessoa.

Aduz que não havendo a comprovação expressa da contratação com um documento assinado, resta evidente a conduta negligente e imprudente da requerida ao permitir a inclusão de seu nome junto ao rol de mal pagadores. Assim, se ilícito o ato praticado pela requerida, faz jus à anulação do débito com a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e ainda, à indenização por danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927, parágrafo único, do CC.

Ao final, sustenta que o
quantum
a ser fixado a título de danos morais deverá ser arbitrado atentando-se à dupla finalidade do instituto, qual seja, reparação e repressão, de modo que sirva, a um só tempo, para compensar seu sofrimento e para punição da recorrida, não podendo ser fixado em quantia inexpressiva.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso e concessão da gratuidade de justiça, com a condenação da recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões no ID no 147068856, a apelada impugna a gratuidade de justiça deferida à apelante e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que JUCELIA MARQUES DE ARRUDA ajuizou
Ação Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais
em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo, em suma, que apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, esta teria inserido seus dados nos cadastros de inadimplentes por suposta dívida no valor de R$ 100,60 (cem reais e sessenta centavos) vencida em 26/01/20.

Assim, na inicial, requereu liminarmente a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A liminar fora deferida e o feito teve regular processamento com apresentação de defesa pela operadora de telefonia e impugnação pela parte autora.

Na contestação, a requerida sustentou a regularidade da contratação afirmando que
“ ...no caso em tela, a parte autora foi titular da linha telefônica no.
65 99915-9446
, vinculada à conta no
0377808357
, bem como atrelado ao
CPF da autora no 08072122100
, pelo período de
13/06/2019 até 29/05/2020
, conforme telas sistêmicas abaixo
”. – ID no 147071738

Por fim, alegou que, sem qualquer justificativa, deixou a autora de efetuar a contraprestação pecuniária pelos serviços prestados, gerando o débito negativado.

Em sede de impugnação, a autora rechaça as alegações da requerida reafirmando que desconhece o débito ora discutido, sustentando que a requerida não apresentou o contrato que teria sido firmado entre as partes.

Ao final, o feito foi sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos relatados, com a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais e multa por litigância de má-fé.

Descontente, recorre a parte autora.

Pois bem.

No que se refere à impugnação da gratuidade de justiça concedida à parte autora nos autos de origem, conforme decisão de ID no 147071730, tenho que a irresignação não merece prosperar, notadamente em razão de que a requerida nada trouxe além de meras alegações acerca da suposta capacidade financeira da recorrente em arcar com as despesas judiciais.

Assim, não havendo comprovação de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento, deve prevalecer a decisão do magistrado
a quo
que deferiu o benefício, cujos efeitos alcançam o presente recurso, sendo dispensada do preparo recursal.

Passo à análise dos demais pedidos.

De todo o processado, verifica-se que deve ser mantida a sentença de improcedência da inicial, porquanto logrou êxito a requerida comprovar, com a apresentação de telas do sistema, alicerçadas em faturas mensais e histórico de ligações
do período em que o terminal teria permanecido ativo
, a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora, conforme documentos acostados no ID no 147071737 p. 1 a 310.

Além disso, colacionou telas que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, referentes ao terminal no 65-9-9915-9446, atrelado ao CPF da autora, revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que faturas deixaram de ser pagas, culminando com a negativação do nome da requerente pelo débito discutido na inicial.

Desse modo, não havendo o pagamento das faturas, a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

A propósito, colaciono recentíssimos julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Vale ressaltar que não se desconhece que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas protetivas do consumidor, inclusive, com a garantia da inversão do ônus da prova, contudo, tal proteção legal não pode servir de abrigo para o ajuizamento de ações “fabricadas”, em que não há comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito do autor, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Digo isto porque,
tanto na inicial quanto na impugnação e também neste recurso de apelação, a autora apenas alega, de forma genérica e superficial, a não contratação com a requerida.

Aliás, dos autos há indícios do chamado demandismo judicial, restando clara a ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, com peças processuais absolutamente idênticas e genéricas, prática que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

Desta feita, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, suspensa a exigibilidade enquanto permanecer a condição que garantiu à autora a gratuidade de justiça.

Mantida também a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé no montante de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022